Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS AO SINDICATO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A afetação para julgamento dos Recursos Especiais n. 1965394/DF, n. 1965849/DF e n. 1979911/DF (TEMA 1175) não ensejou a suspensão dos processos nas instancias ordinárias, somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. Ademais, a tese controvertida, “Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”, não se amolda à controvérsia dos autos, porquanto a retenção não é solicitada pelo sindicato, mas pelo próprio advogado.
2. Conforme já decidiu o C. STJ, “a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. (STJ, AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2021), porquanto "o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (STJ, REsp 1.799.616/AL, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2019). Precedentes da Casa.
3. À mingua de contrato celebrado com cada um dos filiados, mantém-se a Decisão agravada, que indeferiu o pedido de reserva de honorários.
4. RECURSO IMPROVIDO.